Tribunal: TJSP
Processo: 1024989-70.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Oferta de disciplinas para conclusão de curso superior. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Prestação de serviços educacionais. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, continuou a

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Oferta de disciplinas para conclusão de curso superior. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Prestação de serviços educacionais. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, continuou a ser do demandante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil, do qual, a toda evidência, não se desincumbiu. Decisão preservada.

Recurso improvido.